Tribunal: STF
Processo: AP 2606
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal em face de NELSON EUFROSINO (CPF n° 004.741.808-75), em razão de Denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (PET 11.062/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/11/2024), imputando ao acusado a prática das condutas descritas no artigo 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), artigo 359-M (golpe de Estado), artigo 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), artigo 286, parágrafo único, e artigo 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal, e artigo 62, I, da Lei nº 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado). 
Em 15/12/2023, concedi liberdade provisória a NELSON EUFROSINO, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (eDoc.82):

(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pelo Núcleo de Vigilância Eletrônica de Pessoas da Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na audiência de custódia; 
(ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras; 
(iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias; 
(iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;
 (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça; 
(vi) Proibição de utilização de redes sociais; 
(vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio. 

Em Sessão Virtual realizada entre 28/11/2025 a 5/12/2025, a Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL  julgou procedente a ação penal para condenar o réu NELSON EUFROSINO à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo. Ademais, condenou o réu NELSON EUFROSINO no pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985, fixando o regime fechado para o início do cumprimento da pena (eDoc. 268).
 Em 26/1/2026, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Ourinhos/SP noticiou que “face ao relato de fls. 249/252, houve violação da condição indicada no item "i" da referida decisão. Assim, oficie-se, comunicando-se a violação da condição imposta, via malote digital, ao processo de origem destes autos (PETIÇÃO 11.062/DF), instruindo o expediente com senha de acesso ao presente processo.” (eDoc. 273). No entanto, não foi possível acessar o registro da violação relatada. 
O acordão condenatório transitou em julgado, em 3/2/2026 (eDoc.279).
Em 11/2/2026, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ourinhos/SP comunicou o descumprimento das medidas cautelares pelo réu, consistente em violação à área de inclusão, ocorrido em 2/1/2026 (eDoc.280).
Em 19/2//2026, a defesa de NELSON EUFROSINO apresentou justificativa pelos descumprimentos informados pelo Juízo fiscalizador, argumentando, em síntese “na data citada por suposto descumprimento, o Sr Nelson Eufrosinho, com fortes dores de coluna que o tem acometido constantemente, queda violenta da imunidade, trabalhando de forma insalubre mesmo acometido de dores, muitas vezes, esqueceu de olhar a bateria, porém neste dia especifico, a tornozeleira realmente foi trocada, por problemas técnicos ( documentos deveriam constar nos autos conforme descrito que estaria anexo ) porém sem visualização )”(eDoc.284).

É o breve relato. DECIDO.

Conforme informado pelo Juízo, o réu violou a área de inclusão domiciliar e de fim de bateria.
Não há dúvidas de que houve descumprimento das medidas cautelares impostas.
Tenho, porém, por procedentes as alegações do réu, pois conforme apresentado, a extrapolação da área de inclusão domiciliar, assim como, o descarregamento do equipamento eletrônico ocorreram pela necessidade de o monitorado realizar atividade laboral para garantir o sustento da sua família.
Além disso, a defesa informou, ainda, que a tornozeleira apresentou falhas, mas que a troca foi devidamente realizada, em 2/1/2026 (eDoc.284, fl.2).
Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.
Oficie-se ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ourinhos/SP, com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente